Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. TIO MATERNO. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA QUE NEUTRALIZOU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SEXO ORAL NA VÍTIMA. VESTÍGIOS DE SALIVA NA CALCINHA DA OFENDIDA. PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 213, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 5o, da Lei no 11.340/2006.
2. A apresentação de resposta à acusação genérica não implica, necessariamente, em deficiência da defesa, não raramente constituindo estratégia válida, com vistas a não antecipação das teses de mérito à acusação, de modo que a discordância em relação à forma como atuou o defensor anterior não é suficiente para tornar nulo o seguimento do feito, sobretudo quando não apontado o efetivo prejuízo. Precedentes.
3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.
4. Revela-se descabido o pedido de desclassificação do delito de estupro para importunação sexual, quando a prova contida nos autos demonstra satisfatoriamente que o acusado, com emprego de força física superior, neutralizou a resistência de sua sobrinha e com ela praticou atos libidinosos, inclusive sexo oral na ofendida, cuja materialidade restou comprovada por meio de exame pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.